Tribunal: TJES
Processo: 5011810-19.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011810-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSUE ALVES DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FALTA GRAVE – ART. 118 DA LEP – QUALQUER REGIME MAIS GRAVOSO – REGRESSÃO PER SALTUM – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Conforme elucidação do art. 118, da LEP, o cometimento de falta grave ou crime doloso, sujeita o apenado a regressão para qualquer regime mais severo
.

2
. É permitido o regresso per saltum nos casos de falta grave e delito doloso. Precedente do STJ.

3
. A regressão para regime mais gravoso do que o fixado na sentença não viola o princípio da coisa julgada. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

4.
Agravo de Execução conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011810-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSUE ALVES DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOYCE DA SILVA PASSOS - ES15004

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por
JOSUE ALVES DO ESPIRITO SANTO
,
em face da r. decisão, que reconheceu a prática de falta grave em desfavor do reeducando, regredindo seu regime para o fechado.

Nas razões do agravo, a ilustre defesa, aduz que o magistrado de primeiro grau não respeitou a coisa julgada, e a regressão progressiva, visto que o agravante fora regredido para regime mais severo do que o imposto na sentença.

Pois bem.

Registra-se que durante a execução da pena em regime aberto, o agravante incorreu em nova prática delitiva (tráfico de drogas e porte de arma de uso proibido), resultando na ação penal de nº. 0005754-80.2022.8.08.0024.

Em que pese os apontamentos da combativa defesa, vislumbra-se que eles não merecem prosperar, visto que vão de encontro com o texto legal, e com os posicionamentos da jurisprudência maioritária pátria.

O artigo 118 da LEP, em sua redação, é claro em afirmar que o cometimento de crime doloso ou falta grave, sujeitará o reeducando a regressão para qualquer dos regimes mais gravosos.

Nota-se que o mencionado dispositivo não faz menção a forma progressiva, logo, frisa-se que quanto as hipóteses do art. 118, da LEP, a fixação do regime mais severo fica a critério do juiz da execução, conforme as particularidades de cada caso.

A jurisprudência majoritária entende que é possível a regressão per saltum, no caso de falta grave no curso da execução penal, sendo prescindível a forma progressiva estabelecida no art. 112, da LEP.

Nestes termos cito precedente do STJ:

“
[...] O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal. [...]”
(AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Salienta-se que a decisão do magistrado

não desrespeitou o princípio da coisa julgada, pois de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na regressão para regime mais gravoso do que o fixado na sentença. Vejamos:

“
[...] 1. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. 2. Recurso improvido. [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017164, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data davPublicação no Diário: 18/06/2021)

O parecer da douta Procuradora de Justiça, na lavra do Dr. Sócrates De Souza fora no mesmo sentido.

Ante o exposto, na esteira do pensamento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.